Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO AUSENTE. USO INDEVIDO DE MARCA. BLACK HAT SEO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AGUARDAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. Não se constata a atualidade da conduta alegada pela recorrente, motivo pelo qual se afasta o risco grave de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável para a concessão da antecipação da tutela recursal.
3. A ampla dilação probatória fundamental para o deslinde desta controvérsia não se compatibiliza com esta espécie recursal, em face do seu limitado espectro de conhecimento.
4. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia.
5. Recurso conhecido e não provido.